Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-78.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001505-78.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA - CPF: 042.313.651-80 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES DOS SERVIÇOS – DISTRITO DO CHUMBO – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – INICIAL INSTRUÍDA APENAS COM DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO SEQUER DOS DIAS DA INTERRUPÇÃO E DO TEMPO DE PRIVAÇÃO DO SERVIÇO – PROVA MÍNIMA INDISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Ademais, a inicial deve ser instruída com os elementos mínimos de constituição do direito, o que não pode ser suprido por outros elementos de prova.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de petição inicial genérica que não delimita sequer os dias da interrupção do serviço alegados, não a prova por qualquer meio, não comprova reclamação administrativa, não indica qualquer protocolo ou insurgência quanto ao alegado problema, deve a pretensão ser julgada improcedente, pois se trata de ação fundada ao insucesso desde a sua propositura, prejudicando inclusive o direito de defesa por não especificar sequer os dias das alegadas falhas.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restou comprovado qualquer violação a direito da personalidade, de modo que os fatos não passaram de mero dissabor do cotidiano, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que, embora requerida, não fora designada audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que houve várias interrupções no fornecimento de energia elétrica e que as quedas constantes de energia e várias oscilações durante o dia e à noite, geraram um grande transtorno á recorrente.

Afirmou que está caracterizada a prática abusiva da recorrida, e existente o abalo moral, posto que a conduta nesse sentido agride, a toda evidência, a boa-fé objetiva que deve pautar toda e qualquer relação de consumo.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar e, caso seja esta superada, que sejam julgados procedentes os pedidos, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e esta não fora designada.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Ademais, a inicial deve ser instruída com os elementos mínimos de constituição do direito, o que não pode ser suprido por outros elementos de prova, por se tratar de tentativa de produzir provas mínimas que são obrigatórias estarem anexadas com a inicial.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Incialmente, destaco que a parte promovente recorreu visando à reforma da sentença, pois alega que restaram comprovadas as várias interrupções e oscilações dos serviços de energia em sua unidade consumidora, localizada no Distrito do Chumbo em Poconé.

A despeito da insurgência da parte promovente, sem qualquer necessidade de delongas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que não há nos autos sequer a prova dos elementos mínimos essenciais à distribuição da ação. A petição inicial deve ser instruída com documentos essenciais e, no caso, inexistem.

Cito a íntegra da narrativa dos fatos postos a julgamento, a qual consta da petição inicial:

A Reclamante possui uma unidade consumidora de número UC 6/402713-2 no Distrito do Chumbo em Poconé-MT.

Excelência já algum tempo que no Distrito do Chumbo onde a reclamante reside, toda a comunidade vem sofrendo com quedas constantes de energia e varias oscilações durante o dia e a noite, fato este de conhecimento de todos os moradores da comunidade mencionada. Situação que esta gerando um grande transtorno a reclamante e a toda comunidade A Reclamante para tentar resolver de forma amigável tenta entrar em contato com a Reclamada para informar o ocorrido e buscar uma solução para os problemas, porém não consegue, pois, o sinal de telefonia da região é muito precário, alguns vizinhos com muita dificuldade até conseguiriam, mas mesmo assim não foi solucionado o problema da região.

Assim. Requer o depoimento pessoal do reclamante e de testemunhas, para provar o alegado, solicita audiência de instrução. Assim sem ter outro meio senão vir a esta justiça requerendo que vossa excelência determine que a requerida providencie adequação dos serviços naquela região.

Consoante se verifica da narrativa integral dos fatos, não há precisão dos dias das supostas falhas, não há indicação de tentativa de reclamação, não há fornecimento de protocolos de reclamação e não há sequer informações quanto ao tempo de demora da suposta falha, tempo de privação do serviço ou mesmo quantificação dos danos suportados, ônus do consumidor, por se tratar de requisitos básicos para o exercício do direito de ação.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de petição inicial genérica que não delimita sequer os dias da interrupção do serviço alegados, não a prova por qualquer meio, não comprova reclamação administrativa, não indica qualquer protocolo ou insurgência quanto ao alegado problema, deve a pretensão ser julgada improcedente, pois se trata de ação fundada ao insucesso desde a sua propositura, prejudicando inclusive o direito de defesa por não especificar sequer os dias das alegadas falhas.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020